Tribunal: TJBA
Processo: 8068637-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068637-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIR DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ITALO PAIXAO LIMA BOMFIM AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documento novo destinado a comprovar hipossuficiência financeira e quanto à possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça a qualquer tempo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documento novo relativo à condição financeira do embargante e a possibilidade de requerimento superveniente da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado consignou expressamente que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, circunstância que impede o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 162, XV, do RITJ/BA. 4. A análise da admissibilidade recursal constitui etapa prévia ao exame do mérito, de modo que a intempestividade inviabiliza a apreciação de documentos juntados posteriormente e do próprio direito material alegado. 5. Embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado a qualquer tempo, tal faculdade não autoriza a reabertura de prazo recursal já consumado pela preclusão. Eventual alteração da situação financeira deve ser submetida ao juízo de origem mediante novo requerimento. 6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 7. Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo Interno (id 94864777) no Agravo de Instrumento nº 8068637-75.2025.8.05.0000 , em que é embargante ALMIR DOS SANTOS SANTANA e embargado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.